Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022797-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada por descumprimento do tempo máximo de atendimento em estabelecimento bancário, em violação ao artigo 56, inciso I, da Lei no 8.078/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória; (
ii
) saber se a Certidão de Dívida Ativa possui os requisitos essenciais de validade; (
iii
) saber se o processo administrativo sancionador observou os princípios constitucionais; e (
iv
) saber se a multa aplicada é proporcional e não possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorreu prescrição da pretensão executória, pois entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal não transcorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os requisitos essenciais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, gozando de presunção de certeza e liquidez que não foi elidida por prova inequívoca da parte embargante.

5. O processo administrativo sancionador observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo garantido o direito de apresentação de defesa administrativa e recurso, com decisões devidamente fundamentadas.

6. A multa aplicada no valor de R$ 60.000,00 situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a capacidade econômica do autuado e a função pedagógica da sanção, não configurando caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa inicia-se com a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o término do processo administrativo sancionador. 2. A Certidão de Dívida Ativa que contém de forma clara o nome do devedor, valor da dívida, origem e natureza do crédito, fundamento legal e número do processo administrativo goza de presunção de certeza e liquidez. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 4. A multa administrativa aplicada dentro dos parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando a gravidade da infração e a capacidade econômica do autuado, não possui caráter confiscatório."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; Lei no 6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; Lei no 8.078/90,
arts
. 56, I, e 57; CTN, art. 204; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 85, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.577/SP; STJ, REsp 1.115.078/RS; STJ,
AgInt
no MS 19996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1022797-41.2023.8.11.0041
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do crédito fiscal e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20131463 por ausência de requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. No mérito, sustenta a ausência de motivação para aplicação da multa pelo PROCON e argumenta que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa ou, subsidiariamente, reduzir seu valor em observância aos princípios constitucionais.

Nas contrarrazões
(Id.
318968372
)
, o Estado de Mato Grosso requer o não provimento do recurso, sustentando a inocorrência de prescrição em face da constituição definitiva do crédito ter ocorrido em 30/04/2008, a regularidade formal da CDA e a legalidade do processo administrativo
conduzido pelo PROCON, bem como a proporcionalidade da multa aplicada conforme os parâmetros do art. 57 do CDC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
C.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte recorrente suscitou a preliminar de ocorrência
da prescrição, ao argumento de que houve o decurso de mais de
05 (
cinco
)
anos entre o fato gerador e a distribuição da execução fiscal.

Quanto à alegada prescrição, o entendimento jurisprudencial consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos recursos repetitivos REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS, firmou que o prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa inicia-se com a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o término do processo administrativo sancionador.

No caso em análise, a constituição definitiva do crédito ocorreu em
20
.
09
.201
2
, conforme se extrai do processo administrativo
(Id. 318967994 - Pág. 90)
, enquanto a execução fiscal foi distribuída em 11.03.2013, não havendo, portanto, transcurso do prazo prescricional legalmente estabelecido.

Assim, entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, razão pela qual não se configura a prescrição alegada.

É como voto

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0016128-28.2019.8.11.0041 movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem.

De início, a parte recorrente sustenta que a Certidão de Dívida Ativa carece de requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especificamente quanto à origem e natureza da dívida.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

A CDA no 20131463 contém de forma clara e precisa o nome do devedor, o valor originário da dívida, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal, o número do processo administrativo que lhe deu causa (no 270/2007) e demais elementos essenciais à sua validade.

Vê-se, portanto, que a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida ativa regularmente inscrita, prevista no artigo 3o da Lei no 6.830/80, não foi elidida por prova inequívoca produzida pela parte embargante, ora apelante.

Nesses termos, verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

No tocante à regularidade do processo administrativo sancionador, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos demonstra que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O procedimento foi instaurado mediante auto de infração no 1
.
146/07,
sendo
oportuniz
ado
apresentação de defesa administrativa, proferi
ndo
decisão fundamentada mantendo a autuação, garanti
ndo
direito ao recurso administrativo, que foi devidamente apreciado e decidido.

A autoridade administrativa exerceu regularmente sua competência fiscalizatória, detectando infração às normas consumeristas consistente no descumprimento do tempo máximo de atendimento em estabelecimento bancário, em violação ao artigo 56, inciso I, da Lei no 8.078/90 e dispositivos regulamentares correlatos.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

A dosimetria da sanção pecuniária observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) situa-se dentro dos parâmetros legais, considerando-se o montante máximo permitido pela legislação. A autoridade administrativa considerou adequadamente a capacidade econômica da instituição financeira apelante, a natureza da infração perpetrada e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta irregular.

A alegação de caráter confiscatório da penalidade não encontra respaldo na análise comparativa entre o valor da multa e a capacidade econômica do autuado.
O princípio da vedação ao confisco, consagrado no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, visa impedir que a tributação ou as sanções administrativas comprometam de forma substancial o patrimônio do contribuinte ou sancionado.

No presente caso, considerando o porte econômico da instituição financeira e a proporção da penalidade em relação a seus ativos e receitas, não se vislumbra qualquer comprometimento patrimonial que configure confisco.

A função pedagógica da sanção administrativa reveste-se de particular relevância no âmbito das relações de consumo, considerando-se a necessidade de proteção da parte vulnerável da relação jurídica e de prevenção geral mediante desestímulo à reiteração de práticas lesivas.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

A redução da penalidade, na ausência de demonstração de flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade, representaria indevida interferência na esfera de competência administrativa e comprometimento da eficácia do sistema sancionador consumerista.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Diante de tais premissas
,
conclui-se que
a
r.
sentença de primeira instância, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025